Tribunal: TJBA
Processo: 0567324-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567324-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros (2)

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO, SIMAO TORREAO ESPINHEIRA, ERICA MENEZES VAZ, LAURA SILVA PASSOS CONCEICAO

APELADO: REPRESENTA - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ERICA MENEZES VAZ, LAURA SILVA PASSOS CONCEICAO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO ANEXADO AOS AUTOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVE SER ADEQUADA À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
COBRANÇA DE TAC E TEC. AFASTADA.
JURISPRUDÊNCIAS CONSOLIDADAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 85, §6º-A, DO CPC. VALOR DA CAUSA.

MONTANTE LÍQUIDO. FIXAÇÃO DA VERBA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU
NÃO
PROVIDOS. RECURSO DO ADVOGADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I - O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença proferida pelo Douto Juízo da 10ª Vara
Cível e Comercial
da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação pelo rito comum de n°
0567324-39.2017.8.05.0001
, ajuizada por
REPRESENTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
, que julgou procedente em parte os pedidos, declarando a abusividade das cláusulas dos contratos
sub judice
que estabelecem: a) taxa de juros aplicada aos contratos firmados entre as partes, determinado a sua limitação à taxa média dos CDIs, acaso mais favorável ao consumidor; e, b) incidência de taxa de abertura de crédito. Além disso, fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja apreciação deu-se de forma equitativa.

II - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras. Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

III - As Cortes Superiores fixaram precedentes que, mitigando a característica de “destinatário final”, reconhecem a incidência das regras protetivas do CDC, se detectada a efetiva vulnerabilidade da parte em relação ao fornecedor, mesmo quando o produto ou serviço for adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial.

IV - Em decorrência de roupagem constitucional dada ao Direito das Obrigações, a força obrigatória dos contratos, a intangibilidade do acordo e a inalterabilidade das condições pactuadas vêm sendo atenuados nas hipóteses dos contratos de adesão, cumprindo ao Judiciário realizar certo controle sobre o seu conteúdo, a ponto de ensejar a supressão de cláusulas abusivas e a substituição pela norma legal supletiva, eis que prevalente o interesse de ordem pública (CDC, art. 51).

V - A Emenda Constitucional n° 40/2003 suprimiu a limitação contida no artigo 192 da Carta Magna, afastando a incidência de limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, merecendo reforma a sentença neste particular.

VI - Lado outro, a jurisprudência tem se posicionado pelo entendimento de que a taxa de juros contratuais deve orbitar em torno da taxa média de mercado, fixada pelo Banco Central, devendo ser este o parâmetro para análise de alegadas abusividades pelo Judiciário.

VII -
No caso em exame, importa reconhecer a incidência de taxa de juros no equivalente à taxa média de mercado para os juros, divulgados e fixados pelo Banco Central, na época da celebração do contrato, desde que o percentual contratado não seja o mais favorável ao consumidor – questão a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

VIII - Da análise do instrumento contratual, infere-se que houve a expressa inclusão da cobrança de taxa de abertura de crédito (TAC), devendo, portanto, ser afastada a cobrança. Inequívoca ilegalidade. Precedente do STJ.

IX - Por existir expressa vedação legal (art. 85, §6º-A, do CPC) à fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da condenação ou da causa for líquido ou liquidável, necessário se faz reformar a sentença apenas para fixar a verba honorária, com base na razoabilidade e proporcionalidade, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

X
– Recursos de Apelação não providos, mantendo-se a sentença nos seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação Simultâneos nº
0567324-39.2017.8.05.0001
, em que figura como apelantes/apelados
BANCO SAFRA S/A
,
REPRESENTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME e SIMÃO TORREÃO ESPINHEIRA
.

Acor
dam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU, mas DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ADVOGADO
, nos termos do voto do Relator.